Tribunal: STF
Processo: RE 396020
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentado que retorna à atividade. Contribuição previdenciária. Exigibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido da exigibilidade da contribuição previdenciária do aposentado que retorna à atividade.



    2. Agravo regimental não provido.